Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. REJEIÇÃO. FILHO MENOR. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÕES DAS CONDIÇÕES DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE DOIS NOVOS FILHOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
1. O princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
2. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
3. Os argumentos relacionados a constituição de nova família e ao nascimento de filhos não impressiona e não consiste em circunstância que, por si só, acarrete a revisão da obrigação alimentar. Vale dizer, ao optar por constituir nova família e aumentar sua prole, o autor/apelado não poderia deixar de considerar a obrigação alimentar devida à sua filha mais velha, nascida no ano de 2012. De forma reversa, acolher argumentos dessa natureza consistiria em transferir ao alimentando a obrigações de sustento dos novos filhos.
4. Deu-se provimento ao apelo. Preliminar rejeitada.